Tribunal: TJDFT
Processo: 0729564-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PREPARO DISPENSADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO CDC. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “1. Para a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de demonstrar a alteração da situação econômica da parte contemplada. (..) (Acórdão 1278758, 07122529820198070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).1.1. No caso, não demonstrada alteração da situação econômico-financeira da autora, gratuidade de justiça que deve ser mantida, preparo, portanto, dispensado.
2. Nos termos do artigo 6o, VIII, CDC, a finalidade da inversão do ônus da prova é propiciar equilíbrio entre as partes na produção probatória, concretizando o acesso à justiça. Medida extrema, exige satisfação de dois requisitos: verossimilhança das alegações, hipossuficiência do consumidor. 2.1. Não demonstrada verossimilhança no caso: apelante que traz alegações de necessidade de inversão do ônus atinente a outro processo. Tampouco comprovada hipossuficiência: no caso, a autora acostou cópias do “Instrumento particular de compromisso de compra e venda e cessão de direitos 29/2902”, bem como de “Instrumento particular de cessão de direitos e obrigações”. Não houve, portanto, dificuldade na juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação e análise da pretensão apresentada.
3. No caso, não há previsões contratuais sobre instalação de quadro individual de energia elétrica tampouco de hidrômetro no contrato de promessa de compra e venda, cujos direitos a autora adquiriu por cessão de direitos. 3.1. Insubsistentes, ainda, declarações constantes dos autos, assinadas por moradoras do Condomínio onde localizada a unidade adquirida, no sentido de que “(...)no ato da venda foi me prometido que o apartamento seria entregue com água e luz individualizados para uso e gozo” – ID46747988). Presumem-se verdadeiras tais declarações em relação à autora, não consubstanciam prova contra terceiros nos termos do artigo 408, caput,CPC.
4. Em conformidade com o texto constitucional, no artigo 37, §6o, verifica-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, de forma que é desnecessária investigação sobre a existência de culpa.
5. Inviável ressarcimento por danos morais diante de não violação de direito da personalidade. 5.1. Nenhuma ilicitude se extrai da conduta da Construtora, nenhuma lesão a direito da personalidade da autora se depreende na espécie. Não há respaldo para indenização por danos morais.
6. Nenhuma das hipóteses a que se refere o art. 80, CPC (litigância de má-fé) pode ser reconhecida na espécie, tampouco se verifica caso de violação de dever processual, apto a respaldar multa por ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 76, §11o, CPC).
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na espécie, não provido.